Tribunal: TJDFT
Processo: 0005326-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Provas. Reconhecimento. Tentativa. Fração de redução.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e corroborada pelo reconhecimento que fez do réu feito na delegacia, depoimento do policial militar, condutor do flagrante e pela prisão do apelante momentos após o crime na mesma região e com a mesma roupa descrita pela vítima.
2 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve a ação interrompida próximo da consumação - fez grave ameaça e usou de violência e chegou a puxar a res furtiva da vítima -, deve ser mantida a fração intermediária de 1/2.
3 – Apelação não provida.